Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GIAB). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA LOTADA NA SES/SVS/DIVEP/GRF. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para implementar a Gratificação de Atividade Básica de Saúde no percentual de 10% do valor do vencimento básico da parte autora; bem como, pagar os valores pretéritos referentes ao período de 08/2022 a 04/2024, na importância de R$ 13.107,94 (treze mil, cento e sete reais e noventa e quatro centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo.
2. Em suas razões, o ente distrital afirma que a servidora atua na Gerência de Rede de Frio, setor no qual nem todas as atividades exercidas no local correspondem à atenção básica. Assevera que o exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Alega que o servidor não trabalha diretamente com a atenção básica à saúde, não comprovando, assim, quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GAB. Sustenta, ainda, que o princípio da isonomia não pode ser utilizado para justificar a extensão de pagamento de gratificação para servidor público, já que a análise do preenchimento dos requisitos deve ser realizada caso a caso. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões pelo improvimento do recurso com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID. 64628625).
4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Em que pese a similaridade da peça contestatória com o recurso apresentado, nota-se que a parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). De início, cumpre observar o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
6. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço, sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
7. No caso, relata a autora/recorrida que atua como farmacêutica bioquímica na SES/SVS/DIVEP/GRF. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde. Nesse ponto, é importante registrar que as gratificações somente são devidas àqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Segundo descrito na inicial e no documento ID. 64628613, p. 2 a 5, não contestado pelo recorrente, a servidora exerce, dentre outras atividades, as seguintes: (i) realiza supervisão in loco às Vigilâncias Epidemiológicas das Regiões de Saúde ou Unidade Básicas de Saúde; (ii) atua em campo a fim de investigar os eventos supostamente atribuídos a vacinação e imunização; (iii) organiza e realiza visitas de supervisão técnica aos serviços de vacinação das regiões de saúde (hospitais, UPA`S, UBS, serviços privados) para fortalecimento da imunização in loco; (iv) participa de visita domiciliar em apoio técnico às equipes ESF para investigar os Eventos Supostamente Atribuídos a Vacinação e Imunização (ESAVI), bem como casos inusitados ou de interesse relacionados a vacina; (v) realiza atendimento à população em casos suspeitos de vínculo epidemiológico para investigação de casos suspeitos ou confirmados de doenças imunopreviníveis.
8. Assim, analisando as atividades desempenhadas, verifica-se que caracterizam ações básicas de saúde, conforme art. 2o da Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, consistentes em vigilância em saúde, que visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população e prevenção de agravos. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
9. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza (atenção básica), ainda que a autora não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, conforme Súmula no 27 da Turma de Uniformização. Portanto, lhe é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual não merece reforma a sentença.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.